Tribunal: TJDFT
Processo: 0750560-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Replicação. Ações idênticas. Extinção da execução primeiramente aviada sem resolução do mérito. executivo manejado ulteriormente. Distribuição por dependência (CPC, art. 286, II). Distribuição a juízo diverso. Desconsideração da prevenção operada ope legis. Redistribuição ao juízo no qual transitara a primeira ação. Juízos de competência funcional diversa. Afastamento do regramento. Inviabilidade. Ação primeiramente manejada extinta em razão de desistência. Prevenção. Subsistência. Resolução legal. Imperiosidade. Agravo desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial, declinara, de ofício, da competência para processamento e julgamento da pretensão em favor de Juizado Especial Cível, com fundamento no artigo 286, inciso II, do Código de Processo Civil, ao fundamento de que se trata de reiteração de ação anteriormente distribuída perante o aludido Juízo especializado e extinta sem resolução do mérito, em razão da dwsistência formulada pela exequente, ensejando que aquele juízo se tornasse prevento para processar e julgar a ação replicada.
II. Questão em discussão
2. O objeto do agravo adstringe-se à aferição da legitimidade da decisão que, apreendendo que anteriormente fora aviada ação de execução idêntica que viera a ser extinta, sem exame de mérito, em razão da desistência formulada pela exequente, declinara da competência para o processamento da ação para o Juízo no qual transitara a ação precedente, diante da prevenção que se aperfeiçoara, na forma prevista pelo artigo 286, inciso II, do Código de Processo Civil, conquanto os juízos envoltos na controvérsia detenham competência funcional diversa (Juizado Especial e Juízo Cível).
III. Razões de decidir
3. De molde a assegurar materialidade ao princípio constitucional do juiz natural, obstando que a parte escolha o juiz sob cuja jurisdição deseja demandar, a par das demais regras de competência, o legislador processual estabelecera que, extinta a ação sem resolução do mérito, reiterado o pedido, deverá ser distribuído por dependência/prevenção ao juízo ao qual endereçada a ação primeiramente formulada (CPC, art. 286, II).
4. O regramento inserto no artigo 286, inciso II, do CPC, consoante sua gênese teleológica, visa assegurar que a mesma pretensão seja conhecida e resolvida pelo mesmo juiz, obstando que haja violação ao princípio constitucional do juiz natural com a escolha, pela parte, do juiz que julgará a ação em que está envolvida, implicando que, renovada ação extinta, sem resolução do mérito, em razão de desistência, o Juízo ao qual endereçada a primeiramente formulada se torna prevento para processá-la e julgá-la, ressalvada eventual arguição de incompetência territorial formulada pela parte ré no momento apropriado.
5. Distribuída execução de título extrajudicial, o fato processual demarca a competência para processá-la e julgá-la, induzindo litispendência e prevenção, determinando que ao Juízo ao qual fora original e aleatoriamente distribuída devem ser endereçadas as ações conexas e, inclusive, ação idêntica reprisada pela mesma parte, consoante os princípios do juiz natural e da perpetuatio iurisdictionis, não interferindo nessa apreensão o fato de a ação primeiramente aviada haver sido extinta sem resolução de mérito, hipótese em que, na conformidade do prefixado na normatização processual de regência (CPC, art. 286, II), a distribuição por dependência sobeja imperativa.
6. Conquanto a ação primeiramente manejada tenha sido distribuída e transitado por juizado especial cível, vindo a ser extinta em razão da desistência da parte autora quando estava em pleno curso, o fato não legitima que, ao reprisar a mesma pretensão, enderece-a a juízo cível, pois, a despeito da competência funcional diversa dos juízos, prepondera o regramento processual que visa prestigiar o princípio do juiz natural, obstando que a parte maneje a competência de molde a que a ação transite em juízo que se lhe afigure mais conveniente (CPC, art. 286, II).
IV. Dispositivo
7. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.